Tribunal: TJDFT
Processo: 0045321-33.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0045321-33.2016.8.07.0000 RECORRENTES: AILTON TRISTAO, ALCIR GARAVINE, ANA MARIA TUCCI GONCALVES, EMILIO TICO TOSTE, JOSE MARCELINO KREMPEL, JOSE MAURO PAIZAM, MARIA DE LOURDES DA SILVA PERES, MARLENE NETTO TOSTI, MIGUEL SALOMAO MANSUR, PEDRO PEREZ JUNIOR, RITA DE CASSIA PERES, WILMA BORAGINA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 24/4/2019 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a manifestação da parte recorrente pela ausência de interesse na adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 20411222), e que o presente feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao STJ para o exame do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031